Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736930-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada, COM URGÊNCIA, para que se manifeste acerca do descumprimento da determinação (ID 51027439) noticiado pelo agravante (ID 51335660). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator